Tribunal: TJSP
Processo: 1501960-58.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples – Recurso exclusivo da defesa – Inconformismo somente referente à dosimetria penal - Alegação de bis in idem – Inocorrência – Condenações distintas, com trânsitos em julgado anteriores ao fato que ora se discute, uma delas utilizada para configurar maus antecedentes, outra para compensar com a atenuante da confissão espontânea e uma última para acarretar o

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples – Recurso exclusivo da defesa – Inconformismo somente referente à dosimetria penal - Alegação de bis in idem – Inocorrência – Condenações distintas, com trânsitos em julgado anteriores ao fato que ora se discute, uma delas utilizada para configurar maus antecedentes, outra para compensar com a atenuante da confissão espontânea e uma última para acarretar o incremento da pena pela reincidência - Alegação de que não há maus antecedentes em virtude do prazo depurador de cinco anos - Tese que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte - Precedentes do STJ – Julgamento do STF, em repercussão geral, que ainda não terminou - Mantida a prisão preventiva - Apelo NÃO PROVIDO.